Tribunal: TJES
Processo: 5001178-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001178-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO FRANCION DE FREITAS FILHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
D
E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A multa prevista no art. 536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

2. Multa de
R$
2
00
,00 (
duzentos
reais
)
que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
a fim de obrigar a
agravante
ao cumprimento da decisão,
não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art. 537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão.
Precedentes do STJ.

3
.
I
mportante observar,
ainda, que o juízo
primevo
a limitou
a um teto proporcional e razoável (R$ 10.000,00 – dez mil reais)

e
que
a sanção pode ser revista pelo julgador singular em momento ulterior, caso venha a entender
por sua
exorbitância, sendo permitido inclusive
seu
afastamento após cumprida a obrigação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001178-60.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
BANCO DO BRASIL S/A

A
GV
D
O
:
FRANCISCO FRANCION DE FREITAS FILHO

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, eis que irresignado com a decisão proferida nos autos da ação proposta por
FRANCISCO FRANCION DE FREITAS FILHO
, onde o magistrado singular
deferiu
o pedido de abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de negativação, suspensão da restrição efetivada, suspensão de cobrança de valores relativos à fatura de seu cartão de crédito visa Ourocard, relativa ao mês de setembro de 2023, sob pena de multa diária de duzentos reais limitada a dez mil reais.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que a multa foi aplicada em valor excessivo, causa enriquecimento sem causa ao agravado, viola a razoabilidade e a proporcionalidade, além de lhe causar prejuízos.

Requer com isso seja atribuído ao recurso o efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada.

A antecipação da tutela recursal foi
in
deferida, a teor da decisão de Id nº
7195197
.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

P
ois bem.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caderno processual, chego a conclusão de que o recurso não merece ser provido.

Em primeiro,
n
o âmbito da
multa diária ou astreinte,
entende-se que
ela

é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco requerido/agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

No que diz com o valor arbitrado, ou seja, R$
2
00
,00 (
duzentos
reais)
, tenho como razoável, pois fixado em patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

A lide, na origem, cuida de examinar pedido de declaração de inexigibilidade de débito, indenização por danos morais e materiais e repetição de valores descontados indevidamente em dobro, em vista de suposta fraude cometida por terceiros que efetuaram compras no cartão de crédito da demandante, em valor que ultrapassa cinquenta mil reais.

Apesar de contestada a compra junto a sua agência, e constatada ter sido realizada com cartão vinculado a sua conta mas sob titularidade de pessoas que desconhece, tampouco são correntistas, houve débito automático em sua conta no valor de onze mil reais para cobrir o débito referente, ensejando a utilização de seu “
cheque especial
”, obrigando-o ainda a cobrir saldo negativo resultante, com depósito de três mil e quatrocentos reais em sua conta.

Ora, desse modo, demonstrados indícios de que a dívida não fora contraída pela correntista/contratante, a rigor, deve ser suspensa toda cobrança relativa em seu desfavor, até que se constate a veracidade das alegações, sendo permitido ao juízo direcionar a multa coercitiva ao acionado que incide, tão somente, em caso de descumprimento.

De registrar, que de acordo com o citado art. 537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

[...].
1. A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)

Importante observar, ainda, que o juízo primevo a limitou a um teto proporcional e razoável (R$ 10.000,00 – dez mil reais) e que a sanção pode ser revista pelo julgador singular em momento ulterior, caso venha a entender por sua exorbitância, sendo permitido inclusive seu afastamento após cumprida a obrigação.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e nego-lhe
provimento
, para
manter incólume a r. decisão agravada
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.